Tribunal: TJDFT
Processo: 0739275-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739275-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RESIDENCIAL SANTA MONICA - AREA RESIDENCIAL UNIFAMILIAR AGRAVADO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO RESIDENCIAL SANTA MONICA – AREA RESIDENCIAL UNIFAMILIAR contra decisão monocrática em agravo de instrumento que indeferiu a tutela antecipada recursal, na qual busca a averbação de alteração estatutária aprovada em assembleia geral, independentemente da anuência da associada fundadora, que tenta imputar-lhe responsabilidade ambiental. Em suas razões (ID 76697476), a embargante sustenta a ocorrência de vícios de omissão. Argumenta que: 1) a decisão não se manifestou sobre o risco de paralização das atividades associativas; 2) os associados decidiram alterar o estatuto social para suprimir os privilégios concedidos às sócias fundadoras, que têm poder de veto; 3) congelar a expressão da vontade associativa, em proveito de uma sócia fundadora, desvirtua a razão de existir da Associação. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. É o relatório. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC). O recurso não merece provimento - não há qualquer vício a ser sanado. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito à questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro Herman Benjamin, j. 18/12/2023, 2a Turma, DJe 20/12/2023) - grifou-se. O julgado analisou suficientemente as questões necessárias para concluir pela ausência dos requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal: “A agravante não apresentou qualquer elemento que demonstre risco concreto de ineficácia da medida caso não seja deferida de forma imediata. A multa ambiental foi aplicada em 2020 e não foi demonstrada qualquer tentativa do Poder Público de cobrança da penalidade da agravante. Não há risco de dano grave em se aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente do recurso.” Em que pese alegar omissão, na verdade, pretende o embargante a reapreciação de matéria expressamente debatida, a fim de modificar o resultado da decisão. Tal procedimento, entretanto, é vedado nos embargos de declaração, que visam tão somente ao esclarecimento do julgado. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser requerida por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores. Fica a embargante advertida, nos termos do art. 1.026, §3o do CPC, de que novos questionamentos sobre os mesmos temas poderão acarretar a fixação da multa para até 10% sobre o valor atualizado da causa. CONHEÇO do recurso e REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 30 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator